Tribunal: STJ
Processo: 5200658-72.2020.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2873473 - GO (2025/0072615-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: ANA CAROLINA SILVA CARVALHO
ADVOGADO
: GUILHERME STYLIANOUDAKIS DE CARVALHO - MG165569
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - GO030261
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - GO040823
EMBARGADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO
DO BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - RJ110501
ALINE GOMES DA SILVA FRANCISCO - RJ161499
ALESSANDRO KETZER COELHO DOS SANTOS - RJ175931
ALESSANDRO BORGES THIERS - RJ216244
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
AGHATTA KELLY RAMOS BERÇOT - RJ233722
ALINE GRAULT OLIVEIRA - RJ228799
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO
VERIFICADA PARCIALMENTE SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica no caso dos autos.
2. Afasta-se a apontada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
A questão da
CPC/2015.
necessidade de autorização judicial para assinatura dos contratos de
empréstimos sequer foi objeto de apelação e dos embargos de declaração
subsequentes, razão pela qual não há omissão no acórdão estadual.
3. No que pertine à alegada violação do
do CC, verifica-se que o
art. 1.691
acórdão estadual não emitiu juízo de valor sobre a questão, razão por que o
recurso não pode ser conhecido ante a ausência de prequestionamento (
.
Súmula 282/STF)
Embargos de declaração acolhidos parcialmente sem efeitos infringentes.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53011857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/12/2025 14:53:52
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: c131918c-4750-4074-84cb-3a1768c4dfe4

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher parcialmente os embargos de
03/12/2025
09/12/2025,
declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA53011857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/12/2025 14:53:52
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: c131918c-4750-4074-84cb-3a1768c4dfe4

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2873473 - GO (2025/0072615-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: ANA CAROLINA SILVA CARVALHO
ADVOGADO
: GUILHERME STYLIANOUDAKIS DE CARVALHO - MG165569
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - GO030261
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - GO040823
EMBARGADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO
DO BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - RJ110501
ALINE GOMES DA SILVA FRANCISCO - RJ161499
ALESSANDRO KETZER COELHO DOS SANTOS - RJ175931
ALESSANDRO BORGES THIERS - RJ216244
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
AGHATTA KELLY RAMOS BERÇOT - RJ233722
ALINE GRAULT OLIVEIRA - RJ228799
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO
VERIFICADA PARCIALMENTE SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica no caso dos autos.
2. Afasta-se a apontada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
A questão da
CPC/2015.
necessidade de autorização judicial para assinatura dos contratos de
empréstimos sequer foi objeto de apelação e dos embargos de declaração
subsequentes, razão pela qual não há omissão no acórdão estadual.
3. No que pertine à alegada violação do
do CC, verifica-se que o
art. 1.691
acórdão estadual não emitiu juízo de valor sobre a questão, razão por que o
recurso não pode ser conhecido ante a ausência de prequestionamento (
.
Súmula 282/STF)
Embargos de declaração acolhidos parcialmente sem efeitos infringentes.

Documento eletrônico VDA52346669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/11/2025 16:51:48
Código de Controle do Documento: 80bf27ea-15d7-4d00-80d8-970c1cf7e98f

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por ANA CAROLINA SILVA
CARVALHO contra acórdão da Terceira Turma que, por unanimidade, conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fl. 942):

CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO. ACÓRDÃO QUERECONHECE A
VALIDADE
DOS
EMPRÉSTIMOS
CONTRAÍDOS.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. A controvérsia cinge-se à validade dos contratos de
empréstimos consignados contraídos pela genitora da
recorrente quando era sua curadora.
2. O acórdão considerou que estava "provado sob o crivo do
contraditório que a contratação se deu pela própria autora, à
época por intermédio de sua Curadora, não há que se falar na
anulação dos contratos, devendo a apelante arcar com os
encargos da contratação, em observância ao princípio do
pacta sunt servanda."
3. Para infirmar tal conclusão, seria imprescindível o
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, a fim
de rediscutir a higidez da manifestação de vontade no
momento da contratação e a própria existência dos contratos.
Tal providência encontra óbice na
que veda o
Súmula 7/STJ,
reexame de provas na via estreita do recurso especial.
Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

Sustenta a parte embargante que subsiste omissão no acórdão, porquanto não
foi analisada a alegada violação dos (a) arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC; do (b)
do
art. 166
CC; (c)
do CC; dos (d)
art. 1.691
arts. 6o, II, III, V e VIII e 30, do Código de Defesa do
Consumidor.
As partes embargadas, instadas a manifestarem-se, silenciaram (fls. 968 e
969).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA52346669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/11/2025 16:51:48
Código de Controle do Documento: 80bf27ea-15d7-4d00-80d8-970c1cf7e98f

Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
Com efeito, no recurso especial, a recorrente alegou ofensa ao
do
art. 1.022
CPC, pois o Tribunal de origem não se pronunciou sobre a necessidade de outorga judicial
para a curadora assinar os contratos de empréstimo em nome da menor.
No mérito, apontou as seguintes ofensas: (i) 166 do CC, eis que os negócios
jurídicos são nulos, pois não foram apresentados contratos válidos e assinados; (ii) 1.691
do CC, sob alegação de que, à época da contratação dos empréstimos, sua genitora, como
curadora, não poderia ter celebrado tais negócios sem autorização judicial, o que não foi
comprovado; e (iii) 6o, II, III, V e VIII, e 30 do CDC, sob o argumento de que as recorridas
não forneceram informações claras e adequadas sobre os contratos, violando o direito à
informação e à transparência.

Passo a analisar as questões ditas omissas:

Inicialmente, quanto ao art. 166 do CC, não houve omissão, pois o acórdão
embargado assim se manifestou sobre a lisura dos contratos (947):

O acórdão considerou que estava "provado sob o crivo do
contraditório que a contratação se deu pela própria autora, à
época por intermédio de sua Curadora, não há que se falar na
anulação dos contratos, devendo a apelante arcar com os
encargos da contratação, em observância ao princípio do
pacta sunt servanda" (fl. 698).
Para infirmar tal conclusão, seria imprescindível o
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, a fim
de rediscutir a higidez da manifestação de vontade no
momento da contratação e a própria existência dos contratos.
Tal providência encontra óbice na
que veda o
Súmula 7/STJ,
reexame de provas na via estreita do recurso especial.

Quanto aos arts. 489 e 1.022 do
do CC e arts. 6o, II, III,
CPC/2015, art. 1.691
V e VIII, e 30, do CDC, realmente houve omissão. Passo à analise de cada ponto:

Afasto a apontada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
pois não se
CPC/2015,
constatam omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos recorridos capazes de torná-
los nulos. O Colegiado originário apreciou a demanda de forma clara e precisa, deixando
bem delineados os fundamentos dos julgados.
A questão referente à necessidade de autorização judicial para assinatura dos
contratos de empréstimos sequer foi suscitada no recurso de apelação e nos embargos de
declaração subsequentes, razão pela qual não há omissão no acórdão estadual.
Documento eletrônico VDA52346669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/11/2025 16:51:48
Código de Controle do Documento: 80bf27ea-15d7-4d00-80d8-970c1cf7e98f

Com relação aos arts. 1.691 do CC e 6o, II, III, V e VIII, e 30 do CDC,
verifica-se que a Corte
não analisou a controvérsia à luz dos dispositivos legais
a quo
apontados como violados. Há, portanto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair
a aplicação das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declaração, sem efeitos
infringentes.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA52346669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/11/2025 16:51:48
Código de Controle do Documento: 80bf27ea-15d7-4d00-80d8-970c1cf7e98f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.873.473 / GO
Número Registro: 2025/0072615-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
520065872 52006587220208090051 52650245720198090051
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANA CAROLINA SILVA CARVALHO
ADVOGADO
: GUILHERME STYLIANOUDAKIS DE CARVALHO - MG165569
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - GO030261
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - GO040823
AGRAVADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS : MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - RJ110501
ALINE GOMES DA SILVA FRANCISCO - RJ161499
ALESSANDRO KETZER COELHO DOS SANTOS - RJ175931
ALESSANDRO BORGES THIERS - RJ216244
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
AGHATTA KELLY RAMOS BERÇOT - RJ233722
ALINE GRAULT OLIVEIRA - RJ228799
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS -
Documento eletrônico VDA52998840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:12:29
Código de Controle do Documento: f8aa4eac-e2ec-4046-b270-1f7831ba10c7

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ANA CAROLINA SILVA CARVALHO
ADVOGADO
: GUILHERME STYLIANOUDAKIS DE CARVALHO - MG165569
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - GO030261
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - GO040823
EMBARGADO : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - RJ110501
ALINE GOMES DA SILVA FRANCISCO - RJ161499
ALESSANDRO KETZER COELHO DOS SANTOS - RJ175931
ALESSANDRO BORGES THIERS - RJ216244
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
AGHATTA KELLY RAMOS BERÇOT - RJ233722
ALINE GRAULT OLIVEIRA - RJ228799
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de declaração, sem
09/12/2025,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não participou do
julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52998840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:12:29
Código de Controle do Documento: f8aa4eac-e2ec-4046-b270-1f7831ba10c7